Tribunal: TJBA
Processo: 0334594-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334594-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLENE DE SANTANA BRANDÃO

Advogado(s)
:

APELADO: LEONIRA SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR DE IMPROCEDÊNCIA POR RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS §§ 1º DO ART. 183 E DO ART. 186 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
SENTENÇA ANULADA.

ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0334594-61.2014.8.05.0001
, em que é Apelante
ARLENE DE SANTANA BRANDÃO
e Apelad
a

LEONIRA SANTANA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO a sentença de origem, JULGANDO PREJUDICADO o presente recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA